Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO. BLOQUEIO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE. INDISPONIBILIDADE DOS VALORES REFERENTES ÀS VENDAS EFETUADAS. INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. DETERMINADO O PAGAMENTO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré.

2. Trata-se de recurso (ID16469943) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determiná-la que restabeleça o contrato com o autor, desbloqueie o cartão para a realização de saque dos valores correspondentes às suas vendas futuras e pague o valor de R$1.706,00, relativo às vendas realizadas através do sistema CIELO.

3. Nas razões recursais, alega que a indisponibilidade dos valores referentes às vendas realizadas decorreu da constatação de inconsistências no cadastro (nome do proprietário da empresa “Gigante das Verdurinhas”, CPF e domicílio bancário diversos), conforme tela sistêmicas juntadas (ID16469923, pág. 8). Sustenta a culpa exclusiva do demandante que não observou os procedimentos de segurança necessários para correta ativação do cartão pré-pago e, consequentemente, liberação do numerário. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Na hipótese, os elementos de prova demonstram que o autor/recorrido firmou contrato junto à empresa ré/recorrente (ID16469045, pág. 1) e realizou vendas através do sistema CIELO, no valor de R$1.706,00 (ID16469045, págs. 04/05), não havendo motivos que justifiquem o bloqueio do cartão e, consequentemente, o repasse do valor das operações realizadas ao demandante.

6. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), porquanto não trouxe aos autos o contrato que vincula as partes, demonstrando sua versão dos fatos (inconsistência cadastral) com base em telas sistêmicas anexadas à contestação e ao recurso, o que não se mostra suficiente.

7. Além disso, nota-se ter sido concedida à empresa ré/recorrente oportunidade nos autos para “esclarecer o motivo pelo qual disponibilizou cartão de crédito em nome do autor, que não tem qualquer relação formal com o empresário individual contratante” (Decisão - ID16469937), todavia quedou-se silente.

8. Assim, irretocável a sentença que determinou o restabelecimento do contrato e o desbloqueio do cartão do autor/recorrido, com a liberação do valor.

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, antes a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

11. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.